Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DA EXECUTADA. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO BEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAR A MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE E O POTENCIAL DE REDUZIR A EXECUTADA À INSOLVÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DESSES REQUISITOS. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM EM FACE DA EXECUÇÃO.
1. Se não ocorreu qualquer das situações descritas no art. 792, incisos I, II e III, do CPC, o reconhecimento da fraude à execução depende da comprovação de que a alienação ocorrida no curso da demanda executiva tinha potencial de reduzir a executada à insolvência, bem como da conduta de má-fé do adquirente, a teor do disposto no art. 792, inciso IV, do CPC, associado ao entendimento consubstanciado no Enunciado no 375, da Súmula do STJ.
2. É evidente a má-fé daquele que, durante o curso de processo de execução, adquire imóvel da avó de sua esposa, sem prova contundente do efetivo pagamento do preço ajustado pela compra e venda do bem, sem informar à Receita Federal, nos anos seguintes, na declaração de imposto de renda, que adquiriu o imóvel, sem demonstrar o pagamento, em nome próprio, nos anos subsequentes, dos impostos e taxas condominiais referentes ao imóvel e, ainda, com a ciência acerca da existência de ação executiva em desfavor da vendedora, revelada pelo fato de ter assinado a certidão de distribuição de feitos cíveis que lhe foi apresentada no ato da celebração da escritura de compra e venda. Ademais, se o autor dos embargos de terceiro não conseguiu demonstrar que a executada tinha patrimônio, à época da alienação, suficiente para assegurar o pagamento do débito, somado ao fato de a execução estar em curso há mais de vinte anos, não resta dúvida de que a demanda tinha potencial para conduzir a executada à insolvência.
3. Há que se reconhecer a fraude à execução, e a consequente ineficácia da compra e venda em face da execução, se esse negócio jurídico teve o potencial de conduzir a executada à insolvência e se o comprador agiu de má-fé.
4. Apelo não provido.